Tribunal: TJPA
Processo: 0813969-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813969-14.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RODOLFO CLARINDO DE OLIVEIRA NETO

PACIENTE: CARLOS JEFFERSON TIMOTEO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20/09/2024, acusado de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pedido de revogação da custódia por ausência de fundamentos legais, alegação de prova nova e excesso de prazo. Subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e exame de prova não analisada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus sem a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) se a ausência de análise de suposta prova nova justifica a revogação da prisão; (iii) se há excesso de prazo na prisão cautelar que caracterize constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não foi instruído com cópia da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, o que inviabiliza o exame da legalidade da segregação.

4. A alegação de existência de prova nova exige análise aprofundada de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

5. Não se verifica excesso de prazo, pois a instrução foi concluída e o processo encontra-se concluso para sentença, conforme Súmula 52/STJ.

6. A ausência de documentos essenciais à demonstração do alegado constrangimento ilegal impede o conhecimento da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus exige prova pré-constituída que evidencie de forma clara o constrangimento ilegal alegado. 2. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impossibilita o conhecimento do writ. 3. Alegações que demandam revolvimento probatório não são compatíveis com a via mandamental."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CARLOS JEFFERSON TIMÓTEO DA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0059657-81.2015.8.14.0097.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/09/2024, sob a acusação da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217A do Código Penal).

Clama a defesa pela revogação da prisão preventiva decretada desfavor do paciente, por entender ausentes os pressupostos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente não representa risco à ordem pública, coopera com a instrução processual e possui condições pessoais favoráveis, de modo que sua custódia configura constrangimento ilegal, agravado pelo prolongado encarceramento sem a realização da audiência de instrução e julgamento.

Invoca, ademais, a existência de prova nova, consubstanciada em áudios nos quais a própria vítima nega a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, o que, segundo a impetrante, fragiliza sobremaneira a imputação penal.

Subsidiariamente, acaso não se reconheça a ilegalidade da prisão a ponto de ensejar sua revogação, postula a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, adequadas e suficientes à tutela do processo penal.

Requer, ainda, que se determine ao juízo de origem a análise expressa das gravações juntadas aos autos, cuja relevância para o deslinde da causa impõe seu exame, sob pena de nulidade por omissão. Por fim, pretende o reconhecimento do prejuízo sofrido em virtude da remarcação injustificada da audiência de instrução e julgamento, com a consequente adoção de providências para assegurar a celeridade processual e a observância ao princípio da duração razoável do processo.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 28252635, nos termos do art. 112, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 28415130):

“I - Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de Ação Penal que apura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, e art. 226, II, todos do Código Penal), figurando como denunciados CARLOS JEFFERSON TIMOTEO DA SILVA e ANTONIO JOSE OLIVEIRA TOCANTINS, em face de supostos abusos sexuais praticados contra a vítima A. K. M. B.

Noticiam os autos que, em meados do ano de 2013, a vítima A. K. M. B. possuía 8 (oito) anos de idade e foi abusada sexualmente pelo acusado CARLOS JEFFERSON TIMOTEO DA SILVA, vulgo ‘Jefferson’, que é marido de sua tia-materna e, tempos depois, sofreu abusos sexuais perpetrados pelo acusado ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA TOCANTINS, vulgo ‘Paulo’ e/ou ‘Caridoso’, que é seu tio-avô paterno.

Narram os presentes autos que Maria de Fátima, tia-avó da vítima, tomou conhecimento de que seu irmão ANTONIO estava abusando sexualmente da criança A. K., o qual chegou a lhe ameaçar. Apesar de amedrontada, tendo em vista que o referido é temido pelo fato de ter, supostamente, assassinado a esposa e o amante que possuía, resolveu informar a situação à sua irmã Maria do Carmo.

Em determinado dia, a vítima foi levada por uma tia de prenome "Paula" para passar uns dias na casa desta, no município de Belém. Maria do Carmo aproveitou, então, para se aproximar da criança e questioná-la sobre os abusos sofridos, tendo A. K. M. B. lhe confidenciado que primeiro foi abusada sexualmente por seu tio CARLOS JEFFERSON, quando possuía 8 (oito) anos de idade, e depois por seu tio-avô-paterno, acusado ANTONIO.

II - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em 23 de outubro de 2018, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade concreta do delito. Bem como evitar reiteração delitiva, haja vista que o paciente reiteradamente abusava e ameaçava a vítima.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Estando o paciente em local incerto e não sabido, após a citação por edital e a suspensão do processo, em 20 de setembro de 2024, no Estado de Goiás, houve o cumprimento do mandado de prisão.

O paciente se encontra preso desde o dia 20 de setembro de 2024.

IV - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o paciente não possui sentença penal com trânsito em julgado.

V - Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A instrução processual foi devidamente encerrada, após a colheita de todos os elementos probatórios necessários, incluindo as oitivas da vítima e testemunhas. O feito avançou, com o Ministério Público já tendo apresentado suas alegações finais em 30/06/2025 (ID 147387469), seguido pela manifestação da defesa em 08/07/2025 (ID 147970866).

Neste momento, os autos encontram-se conclusos para prolação da sentença.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
pronuncia-se pelo
NÃO

conhecimento
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, da existência de prova nova que comprometeria a narrativa acusatória, do alegado excesso de prazo na instrução processual e da omissão do juízo de origem quanto à análise de gravações juntadas aos autos.

Em sede preliminar, o Ministério Público, por sua 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
, com fulcro na ausência de prova pré-constituída, especificamente pela não juntada da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva.

No tocante ao juízo de admissibilidade, embora o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, prescinda de rigor formal exacerbado, exige, todavia, prova pré-constituída que ampare de forma mínima as alegações da impetração.

No caso dos autos, a inicial não foi instruída com peças do processo de origem, e inexiste cópia da decisão que fundamentou a prisão preventiva, o que limita, sobremaneira, a possibilidade de aferir a legalidade da segregação à luz dos critérios exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que constem dos autos informações prestadas pelo juízo impetrado, estas se referem, em sua maioria, à exposição dos fatos e à dinâmica do processo, sem que haja remessa integral ou fiel da decisão que ensejou a medida constritiva.

Como bem ponderado pelo parecer ministerial, não se trata de mero formalismo processual, mas de elemento substancial à cognição sumária própria da via mandamental. A ausência do decreto prisional compromete a análise objetiva do suposto constrangimento ilegal.

No que tange à alegação de existência de prova nova, consistente em áudios nos quais a suposta vítima negaria os fatos narrados na denúncia, cumpre reconhecer, com a devida vênia, que tal ponto reclama revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Dessarte, a apuração sobre a autenticidade, contexto e eficácia probatória das gravações exige contraditório, oitiva das partes e exame técnico, cujo
locus
próprio é a instrução criminal ordinária. Assim, não é possível, nesta sede, extrair efeitos jurídicos da alegada prova para fins de revogação da prisão. Todos os elementos de convicção produzidos, inclusive os documentos e arquivos indicados pela defesa, serão avaliados pelo magistrado sentenciante no momento próprio da prolação da decisão de mérito, de maneira que
não compete a esta instância superior substituir o juízo de origem na apreciação da integralidade do conjunto probatório
.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, os autos revelam que a
instrução processual foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes e recente conclusão para sentença
,
em 08/07/2025
, consoante informado pelo juízo de origem.

Diante desse quadro, incide, com propriedade, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Noutro giro, o impetrante deixou de instruir o habeas corpus com cópia integral do processo originário ou, ao menos, com documentos hábeis a demonstrar a cronologia processual essencial à aferição de eventual demora injustificada.

O remédio heroico, embora marcado por informalidade relativa, exige prova pré-constituída apta a demonstrar, com clareza, o constrangimento ilegal alegado. Neste caso, a ausência de elementos probatórios que evidenciem de modo fidedigno a duração da instrução penal, a ocorrência de eventuais dilações, suas causas e responsabilidades processuais, inviabiliza o exame da tese de excesso de prazo.

Nesse cenário, a soma desses elementos, deficiência na instrução do
writ
e impossibilidade de revolvimento probatório, conduz, de forma inafastável, à conclusão de que o presente
habeas corpus
não comporta conhecimento, por ausência de condições mínimas para sua admissibilidade.

Nessa linha de intelecção:

“Ementa
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra prisão preventiva, alegando-se um conjunto de ilegalidades, notadamente: (a) nulidade do flagrante; (b) ilicitude das provas por violação de domicílio; e (c) ausência de fundamentação idônea no ato que determinou a segregação cautelar do paciente.

II. Questões em discussão:

2. (i)
Analisar a viabilidade de conhecimento do writ diante da ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) Definir se a deficiência na instrução processual, por ônus que compete ao impetrante, impede a análise do mérito das alegações de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, com a instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações.

4. A ausência da juntada da cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente constitui falha insanável que impede a verificação das ilegalidades arguidas.

5. Conforme jurisprudência consolidada, se o caderno processual não traz as peças indispensáveis ao adequado deslinde da controvérsia, a análise dos temas apresentados torna-se inviável, impondo-se o não conhecimento da ordem.

IV. Dispositivo:

6.Ordem
não conhecida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 538.378/SC; TJ-PA, HC 08005592520218140000.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811505-17.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/07/2025)”

Ante o exposto, em respeito à legalidade estrita e aos limites da cognição mandamental, e em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025